Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715727-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANY DE SOUSA CORREIA, JOSE EURIPEDES CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivany de Sousa Correia e José Euripedes Correia contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao Distrito Federal que reconstrua trecho de muro localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, Quadra 102, Conjunto G, Lote 12, Sol Nascente, Região Administrativa de Ceilândia, às suas expensas. Ivany de Sousa Correia e José Euripedes Correia relatam que o Distrito Federal derrubou trecho de muro localizado em lote de sua posse, em cumprimento a decisão judicial a qual concluiu que o objeto foi erigido em área pública. Argumentam que a construção do muro é anterior ao projeto urbanístico no local, razão pela qual a obra é legítima. Sustentam que o Setor Habitacional Sol Nascente era área rural que migrou para urbana mediante cessões de direito sucessivas. Ponderam que a decisão agravada desconsidera a realidade urbanística do Distrito Federal. Alegam que o muro deve ser reconstruído com urgência, pois a região possui nível alto de criminalidade. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal reconstrua o muro às suas expensas. Pedem o provimento do recurso nos termos da liminar requerida. O preparo não foi recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça na decisão agravada. Ivany de Sousa Correia e José Euripedes Correia foram intimados a manifestarem-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 71081970). Petição de Ivany de Sousa Correia e José Euripedes Correia em que defendem o conhecimento de seu recurso (id 71501284). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada indeferiu o requerimento de Ivany de Sousa Correia e José Euripedes Correia sob o fundamento de que a Administração Pública exerceu o seu direito regularmente, pois possui o Poder de Império para desapropriar áreas em razão de utilidade pública, bem como restituir espaços públicos ocupados irregularmente, argumentos não combatidos especificadamente nas razões recursais. Veja-se (id 226521392 dos autos originários): Defiro a gratuidade. A Administração tem, dentre outros, o poder de império, que autoriza até mesmo a desapropriação para fins de instalação de obras públicas de urbanização ou para qualquer outra razão de utilidade pública, ao seu critério. Se pode desapropriar, com muito mais razão pode requisitar a restituição de espaço público ocupado irregularmente, como no caso concreto. Se a Administração fosse impedida de executar a obra no lote ocupado irregularmente pelo autor, este teria mais direito do que um eventual proprietário, que não pode resistir contra a desapropriação (o que o Direito oferece, neste caso, é a indenização em valor justo pela desapropriação). A pretensão de se cominar à Administração uma obrigação de restaurar ocupação que a própria Administração reputa interferir sobre projeto de urbanização de toda uma região representaria inversão de uma variedade de princípios jurídicos, que vão do poder de império acima mencionado à supremacia do interesse público sobre o particular. A pretensão de autorização para que o próprio autor reerga o muro removido pela ação administrativa não apenas viola o direito da Administração de empreender a obra pública de acordo com o seu projeto, como representaria usurpação, pelo Juízo, da autoridade para licenciamento de obras, que é exclusiva da Administração. Em outros termos, a pretensão autoral se afigura francamente contra legem, o que obviamente afasta o requisito da plausibilidade jurídica da pretensão. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão da liminar postulada não apenas viria a violar a autoridade do ato administrativo que determinou a remoção do muro na área afetada como via pública, como ainda viria a impor gastos públicos com a reconstrução da estrutura que, ao que tudo indica, não apenas não era licenciada, mas ainda interfere no projeto urbanístico que visa beneficiar toda a comunidade de moradores da região. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. A análise do presente recurso revela que Ivany de Sousa Correia e José Euripedes Correia não impugnaram especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento em análise. Ivany de Sousa Correia e José Euripedes Correia argumentam que a construção do muro é anterior ao projeto urbanístico, porém nada mencionam quanto ao exercício regular de um direito da Administração Pública, fundado no Poder de Império e na supremacia do interesse público sobre o particular ao caso concreto. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para a recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.